Tribunal: STF
Processo: RHC 59575
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-16
Data de publicação: 1982-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU QUE, PRONUNCIADO, AGUARDA JULGAMENTO EM
LIBERDADE, UT ART-408, PAR-2., DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SE, NO
DIA DO JULGAMENTO, NÃO COMPARECE, INJUSTIFICADAMENTE, AO JUÍZO,
EMBORA INTIMADO, NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL A DECISÃO QUE
DECRETA SUA PRISÃO, PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NÃO
JUSTIFICA A AUSÊNCIA DO RÉU O FATO DE HAVER, SIMPLESMENTE, PEDIDO
ADIAMENTO DA SESSAO, PORQUE UM DE SEUS TRES DEFENSORES ESTARIA
DOENTE. UMA VEZ INTIMADO, CUMPRIA-LHE COMPARECER A SESSAO DE
JULGAMENTO, SALVO SE ADIADA. NÃO LHE BASTA REQUERER ADIAMENTO PARA,
DESDE LOGO, TE-LO COMO DEFERIDO. HABEAS CORPUS DENEGADO. RECURSO
DESPROVIDO.